Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-66.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002971-66.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO FARIAS JUNIOR - CPF: 017.361.621-60 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), NATAN JOSE DE SOUZA SILVA - CPF: 021.297.346-00 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALAN CRISTIAN DA SILVA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), RUTILANE SOUSA DE MORAES - CPF: 065.034.913-01 (TESTEMUNHA), HENRIQUE CAUE DEMARCHI HARAMI - CPF: 013.823.041-29 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Exasperação da pena-base. Expressiva quantidade e natureza do entorpecente [
103,255
kg de pasta-base de cocaína]. Confissão espontânea. Fração de diminuição. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Tráfico não eventual. Regime inicial fechado. Gratuidade da justiça. Competência do juízo da execução. Recursos desprovidos
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que condenou os apelantes por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas, fixação de “
regime mais brando
” e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com deferimento da “
gratuidade de justiça
”.

II. Q
uestões em discussão

1) A
exasperação da pena-base se afigura “
incompatível com os parâmetros de razoabilidade
”; 2) a incidência da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto) “
não guarda qualquer coerência com o grau de colaboração e sinceridade demonstrado
”; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 4) “
o regime fechado [...] é excessivo
”; 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seria “
suficiente e adequada ao caso concreto
”; 6) falta de condições financeiras para arcar com as custas processuais.

III. R
azões de decidir

1. A expressiva quantidade [103,255kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, “
a qual é dotada de alto poder viciante
”, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP).

2.
O
juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO).

3.
O c. STJ fixou apenamento da reprimenda basilar em 8 (oito) anos de reclusão no caso de apreensão de quantidade semelhante de entorpecente [98,283kg - noventa e oito quilogramas e duzentos e oitenta e três miligramas - de pasta-base de cocaína] sob justificativa de inexistência de “
manifesta desproporcionalidade, tendo em vista o intervalo da pena em abstrato do delito de tráfico de drogas, de 5 a 15 anos
” (AREsp nº 2576082/MT).

4. O aumento procedido pelo juiz da causa não se revela desproporcional ao ser considerada a quantidade e natureza da droga apreendida.

5. A confissão dos apelantes limitou-se à admissão de fato constatado pelos agentes policiais [flagrante delito], não havendo colaboração excepcional a justificar redutor maior do que o aplicado na sentença (1/6).

5. A fração de 1/6 (um sexto) caracteriza-se como parâmetro paradigma para o aumento ou a diminuição da pena pela incidência das circunstâncias legais na segunda fase dosimétrica, sendo que o afastamento desse patamar exige fundamentação concreta.

6. O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo da região de fronteira até a capital do estado], a forma de acondicionamento [cem tabletes demarcados com logomarca de escorpião e ocultados em compartimentos preparados para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em
um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa reais, aproximadamente
], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes.

7. Essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas em região de fronteira, forma de acondicionamento da substância entorpecente e o seu valor comercial] caracterizam o “
profissionalismo na consumação do crime
” e não revelam tráfico eventual, visto que “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
” (STJ, AREsp nº 2604494/MA).

8. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa à quantidade e a natureza da droga apreendida [103,255kg
de pasta-base de cocaína
] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º e § 3º).

9. A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

10. A
análise à hipossuficiência econômica [gratuidade da justiça] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. D
ispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A expressiva quantidade e a elevada nocividade da pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

2. A fração de 1/6 (um sexto) constitui parâmetro ordinário para incidência da atenuante da confissão espontânea, exigindo fundamentação concreta para sua ampliação.

3. O transporte de grande carga de entorpecente com logística estruturada possibilita o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A valoração negativa da quantidade e natureza da droga justifica a imposição do regime inicial mais gravoso.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando a pena aplicada supera os 4 (quatro) anos de reclusão.

6. O pedido de gratuidade da justiça, após a condenação, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 33, §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §§2º e 3º, 44, I, 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 563.715/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.09.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.03.2023; STJ, AREsp nº 2.604.494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.06.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 47
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002971-66.2025.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ELIO FARIAS JUNIOR

NATAN JOSE DE SOUZA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ELIO FARIAS JUNIOR e NATAN JOSE DE SOUZA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1002971-66.2025.8.11.0006), que os condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 345537066).

ELIO FARIAS JUNIOR sustenta que: 1) a exasperação da pena-base se afigura “
incompatível com os parâmetros de razoabilidade
”; 2) a incidência da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto) “
não guarda qualquer coerência com o grau de colaboração e sinceridade demonstrado
”; 3) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 4) “
o regime fechado [...] é excessivo
”; 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se “
suficiente e adequada ao caso concreto
”; 6) não possui “
condições para arcar com as custas processuais
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, fixado o “
regime mais brando
” e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com deferimento da “
gratuidade de justiça
” (ID 345537069).

NATAN JOSE DE SOUZA SILVA aduz que: 1) “
o aumento de 3/4 (de 5 para 8 anos e 9 meses) revela-se acima do padrão adotado pelos tribunais, evidenciando desproporcionalidade na fixação da pena
”; 2) “
a confissão sincera e efetiva autoriza a aplicação da atenuante em patamar mais elevado
” do que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença; 3) preenche “
integralmente os pressupostos para a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
”

Requer o provimento para que sejam diminuídas as penas e modificado o regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sem fundamentação correlata (ID 355477869).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 345537072/ ID 358089899).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES ALIADO AO ALTO VALOR ECONÔMICO. MAIS DE 100 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ELEVAR A FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). 3. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06 INVIABILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ENTORPECENTES COM LOGOMARCA DE UM ESCORPIÃO EM BAIXO RELEVO EM CADA TABLETE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA ERA DE PROPRIEDADE DE DETERMINADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONFIADA AOS ACUSADOS O TRANSPORTE, EVIDENCIANDO A DEDICAÇÃO AO CRIME. 4. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PENA COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO 47 DO TJMT. 5.

ALMEJADA A ISENÇÃO DE CUSTAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES AFERIR A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE EM MOMENTO OPORTUNO. PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 361022888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] em 08/03/2025, por volta das 10h30min, na BR-070, km 741, em Cáceres-MT, os acusados ELIO FARIAS JUNIOR e NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e trouxeram consigo drogas, consistente em 100 (cem) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 103,250 kg (cento e três quilos e duzentos e cinquenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Segundo apurado, nas condições de tempo e lugar supramencionadas, equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização em frente à unidade policial, abordou o veículo VW/Voyage MPI, cor branca, placa EWE2G24, conduzido pelo acusado ELIO FARIAS JUNIOR e tendo como passageiro NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA.

Durante a abordagem, os policiais perceberam contradições nas respostas dos acusados e bastante nervosismo. Em razão das fundadas suspeitas, passaram a realizar busca veicular, oportunidade na qual encontraram caixas de papelão, no porta malas e no banco traseiro, contendo 100 (cem) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 103,250 kg (cento e três quilos e duzentos e cinquenta gramas).

Os acusados informaram aos policiais que buscaram a droga em Mirassol D'Oeste-MT e a levariam para Cuiabá-MT, sem informar o local e nem a pessoa para quem seria entregue. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ELIO FARIAS JUNIOR e NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA como incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. [...].
”

(Augusto Lopes dos Santos, promotor de Justiça – ID 345536986)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] Logo, julgo procedente o pedido inicial a fim de CONDENAR Elio Farias Junior e Natan José de Souza Silva como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, ponderando-se que “a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados” (HC 359.152/RN apud (STJ - AgRg no HC: 856135 SP 2023/0343186-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) [...]

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto: a quantidade expressiva de droga apreendida (103,250 kg) e a natureza deletéria (pasta-base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO, adotando a fração de 3/4 a partir do mínimo legal, pena-base do delito em oito anos e nove meses de reclusão e pagamento de oitocentos e setenta e cinco dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há agravantes, mas há a atenuante da confissão espontânea a considerar.

Consequentemente, diminuindo-a em 1/6, FIXO a pena intermediária em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e pagamento de setecentos e vinte e nove dias-multa.

Destaca-se que “[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2566373 MG 2024/0043555-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024, grifo nosso).

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por essa razão, FIXO a pena definitiva de Elio Farias Junior e Natan José de Souza Silva em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e pagamento de setecentos e vinte e nove dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

Oportuno ressaltar que a quantidade e a natureza da droga apreendida (103,255 kg de pasta base de cocaína), aliadas às circunstâncias do caso concreto (I - 100 tabletes demarcados com símbolo do escorpião, indicando profissionalismo ou que pertenceriam a determinada organização criminosa com poderio de compra significativo), indicam dedicação à atividade criminosa (STJ - AREsp: 2338773 SP 2023/0128216-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "[...] transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga [...]" (AgRg no RHC n. 124.406/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020).

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, para ambos os acusados (art. 33, §§ 2º, ‘b’ e 3º, do CP).

Aliás, “[...] a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado [...]” (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). [...]

- Substituição por restritivas de direitos e SURSIS

Considerando-se o quantum fixado e circunstância judicial desfavorável, INVIÁVEL a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (incisos I, II e III do art. 44 do CP).

Pelos mesmos motivos, INCABÍVEL a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). [...].
”

(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 8.3.2025, por volta das 10h30min, na
rodovia BR 070, km 741, no município de Cáceres/MT, os
agentes da Polícia Rodoviária Federal [Alan Cristian da Silva Mota e Henrique Caue Damarchi Harami] deram ordem de parada ao
veículo [VW/Voyage, cor branca, placas EWE-2G24] conduzido por ELIO FARIAS JUNIOR, que estava na companhia de NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA, durante fiscalização de rotina. Na sequência, “
os policiais perceberam contradições nas respostas dos acusados e bastante nervosismo. Em razão das fundadas suspeitas, passaram a realizar busca veicular, oportunidade na qual encontraram caixas de papelão, no porta malas e no banco traseiro
”, contendo 100 (cem) tabletes de pasta-base de cocaína com massa de 103,255kg (centro e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas). Em ato contínuo, “
os acusados informaram aos policiais que buscaram a droga em Mirassol D'Oeste-MT e a levariam para Cuiabá-MT, sem informar o local e nem a pessoa para quem seria entregue
” (ID 345536986).

Estabelecidas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, passam-se às análises das dosimetrias das penas.

Do apelante ELIO FARIAS JUNIOR:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco dias-multa), ao negativar a quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja
103,255kg (centro e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína.

A expressiva quantidade [103,255kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, “
a qual é dotada de alto poder viciante
”, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019).

Anote-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Em relação ao patamar de aumento,
o juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020).

O c. STJ fixou apenamento da reprimenda basilar em 8 (oito) anos de reclusão no caso de apreensão de quantidade semelhante de entorpecente [98,283kg - noventa e oito quilogramas e duzentos e oitenta e três miligramas - de pasta-base de cocaína] sob justificativa de inexistência de “
manifesta desproporcionalidade, tendo em vista o intervalo da pena em abstrato do delito de tráfico de drogas, de 5 a 15 anos
” (AREsp nº 2576082/MT – Relator: Min. Jesuíno Rissato - 6.5.2024)

Logo, o aumento procedido pelo juiz da causa não se revela desproporcional ao ser considerada a quantidade e natureza da droga apreendida, razão pela qual

Logo, preserva-se a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco dias-multa).

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Observa-se que o apelante foi flagrado com expressiva quantidade de droga [
103,255kg de pasta-base de cocaína] em seu veículo e
confessou o transporte, declarando que havia buscado em Mirassol D'Oeste/MT e levaria para Cuiabá/MT, mas não apresentou informações que identificassem o destinatário ou a origem real do carregamento. Em outras palavras, limitou-se à admissão de fato constatado pelos agentes policiais [flagrante delito], não havendo colaboração excepcional a justificar redutor maior do que o aplicado na sentença.

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) caracteriza-se como parâmetro paradigma para o aumento ou a diminuição da pena pela incidência das circunstâncias legais na segunda fase dosimétrica, sendo que o afastamento desse patamar exige fundamentação concreta (AgRg no AREsp nº 2284198/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.3.2023).

Portanto, a pena intermediária deve ser conservada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

A respeito do tráfico privilegiado, verifica-se que os agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 100 (cem) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 103,255kg (cento e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas), acondicionados em caixas de papelão distribuídas no porta-malas e no banco traseiro do veículo conduzido pelo apelante
[VW/Voyage, cor branca, placas EWE-2G24]
, que transitava entre os municípios de Mirassol D’Oeste/MT [região de fronteira próxima à Bolívia] até Cuiabá/MT.

Nota-se que “
havia o símbolo no formato de um escorpião em baixo relevo em cada tablete da amostra examinada
”, de acordo com o Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2025.012481-A01 (ID 345536865).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a demarcação com símbolo de escorpião indica que “
os tabletes [...] pertenceriam a determinada organização criminosa com poderio de compra significativo
” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito — ID 345537066).

Essa expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
103,255kg
] possui
alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
aproximadamente R$ 1.858.590,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa reais) utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo da região de fronteira até a capital do estado], a forma de acondicionamento [cem tabletes demarcados com logomarca de escorpião e ocultados em compartimentos preparados para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em
um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa reais, aproximadamente
], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas em região de fronteira, forma de acondicionamento da substância entorpecente e o seu valor comercial] caracterizam o “
profissionalismo na consumação do crime
” e não revelam tráfico eventual, visto que “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
” (STJ, AREsp nº 2604494/MA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
O ‘profissionalismo’ na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [...] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
” (Ap nº 0000897-88.2005.8.11.0028 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.7.2024)

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Por efeito, totalizam-se as penas do apelante ELIO FARIAS JUNIOR em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa à quantidade e a natureza da droga apreendida [103,255kg
de pasta-base de cocaína
] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º e § 3º), nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Em seu turno, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Por sua vez,
a análise à hipossuficiência econômica [gratuidade da justiça] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado
” (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Do apelante
NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base, 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, por ter sido valorada negativamente a quantidade e a natureza da droga apreendida [103,255kg - cento e três quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas - de pasta-base de cocaína].

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria do tráfico de drogas atribuído a ELIO FARIAS JUNIOR [STJ, AREsp nº 2576082/MT - Min. Jesuíno Rissato - 6.5.2024; STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Min. Rogério Schietti Cruz - 12.3.2019; STJ, AgRg no HC nº 563715/RO - Min. Rogério Schietti Cruz - 15.9.2020] para manter a reprimenda basilar de NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto)

Pelas razões expostas na dosimetria do corréu ELIO FARIAS JUNIOR [admissão de fato constatado pelo flagrante delito], não se justifica aplicar fração superior à 1/6 (um sexto).

Sendo assim, deve ser conservada a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, diante da inexistência de agravantes.

Na terceira fase, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) revela-se inaplicável diante do modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo da região de fronteira até a capital do estado], da forma de acondicionamento [cem tabletes demarcados com logomarca de escorpião] da substância entorpecente e do seu relevante valor econômico [avaliada em aproximadamente R$ 1.858.590,00]. Tratam-se de circunstâncias fáticas que evidenciam profissionalismo na consumação do crime, incompatíveis com o perfil do pequeno traficante que a norma do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 visa beneficiar (STJ, AREsp nº 2604494/MA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.12.2024).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante NATAN JOSÉ DE SOUZA SILVA em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o regime inicial fechado, nos termos dos “
arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 977.686/SP – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS] - Quinta Turma - 8.9.2025) e do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal [“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”], sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026